Tribunal: STF
Processo: Rcl 48053
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Sebastiana Dabadia dos Santos alega ter a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no recurso inominado nos autos do processo nº 0739593-82.2017.8.07.0016, desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte no recurso extraordinário nº 905.357 (Tema 864), sob a sistemática da repercussão geral.
    Sustenta a parte reclamante que o debate na origem não guarda relação com o Tema do Ementário de Repercussão Geral. Reputa que no referido recurso extraordinário discute-se a existência ou não do direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos no caso de o índice estar previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. Ressalta que, a par de a discussão trazida aos autos referir-se a reajuste, a lei que o estabeleceu é de 2013, não havendo relação com a dotação orçamentária de 2015.
    Argumenta ser inverídica a alegação da ausência de dotação orçamentária. Assevera haver tratamento desigual entre as categorias, visto que, enquanto algumas receberam os reajustes, o mesmo não ocorreu na sua situação. Diz evidenciada a inexistência de crise.
    Discorre sobre o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 3599/DF, aduzindo nela proclamado que a falta de dotação prévia em legislação específica não autoriza declaração de inconstitucionalidade de lei, impedindo a incidência tão somente no exercício financeiro. Entende que posterior Lei de Responsabilidade Fiscal não implica afastamento do direito dos servidores públicos de perceberem vantagem já assegurada por lei. 
    Requer seja determinado o retorno dos autos à origem a fim de que nova decisão seja proferida, sem levar em consideração os parâmetros fixados no recurso extraordinário nº 905.357.
    É o relatório.
    2. Passo a apreciar o mérito desta ação reclamatória.
    É remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (agravo regimental na reclamação nº 26.093-/PI, Gilmar Mendes; segundo agravo regimental na reclamação nº 28.328/SP, Edson Fachin; agravo regimental nº 37.552/GO, Cármen Lúcia).
    A Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, ao desprover o recurso inominado, concluiu pela pertinência do consignado no recurso extraordinário nº 905.357 ao caso de implemento da terceira e última parcela do programa de reestruturação da carreira, sob o fundamento de que tanto para a concessão de vantagens quanto para o aumento de remuneração, devem estar presentes, cumulativamente, a dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Uma vez não comprovada a previsão orçamentária, assentou-se que a Lei nº 5.125/2013, por meio da qual instituída a verba, revela-se ineficaz enquanto não prevista a reestruturação na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano e na Lei Orçamentária anual do exercício em que houver de ser implementado o reajuste.
    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 864 do Ementário de Repercussão Geral.
    Não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão reclamado sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jurisprudência desta Corte em sede de reclamação.
     Nesse sentido, agravo regimental na reclamação nº 44.054, Alexandre de Moraes:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DE CONFRONTO INVOCADOS. NECESSIDADE DE REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIADE NA VIA RECLAMATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (Rcl 23.542-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/6/2016). 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico dos julgados apontados como paradigmas da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    4. Publique-se. Intime-se.
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator